Tribunal: TJBA
Processo: 0018297-14.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0018297-14.1998.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BANEB S.A. e outros Advogado(s): DANIEL PENHA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DANIEL PENHA DE OLIVEIRA, LORENA DE OLIVEIRA CUNHA, IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, AMANDA MERCES HAGE APELADO: PLANURB PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA Advogado(s):LUIZ MARCELO AMORIM BUSTAMANTE SA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE FALÊNCIA. DECRETO-LEI Nº 7.661/1945. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL. IMPONTUALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE PROTESTO ESPECIAL PARA FINS FALIMENTARES. REQUISITO INDISPENSÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 85, § 2º, DO CPC). VALOR EXPRESSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BANEB S.A. (sucedido pela DESENBAHIA) contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, pedido de falência ajuizado em face da PLANURB Planejamento e Construções Ltda.. O juízo de origem reconheceu a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, CPC), ante a inexistência de título hábil e do necessário protesto especial para fins falimentares. O apelante insurge-se contra a extinção e contra o valor dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em: (i) verificar se, sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/1945, os documentos que instruíram a inicial são suficientes para caracterizar a impontualidade da devedora sem o protesto especial; e (ii) analisar a possibilidade de redução dos honorários sucumbenciais por equidade, dado o expressivo valor da causa (R$ 303.652,85). III. Razões de decidir: A declaração de falência por impontualidade, regida pelo Decreto-Lei nº 7.661/1945, exige a prova da mora mediante o protesto especial do título (Art. 10), requisito formal de procedibilidade não atendido pelo credor. A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso, ressaltando que a revelia da apelada não supre a ausência de título líquido, certo e devidamente protestado para fins de quebra. Quanto aos honorários, o STJ, no Tema Repetitivo 1.076, vedou a fixação por equidade para reduzir verba honorária quando o valor da causa for elevado, impondo-se a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC. A sentença aplicou o percentual mínimo de 10%, não comportando redução. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido, majorando-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: 1. No regime do Decreto-Lei nº 7.661/1945, a ausência de protesto especial do título executivo torna o pedido de falência carente de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. É inviável a fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC) para reduzir o montante da verba quando o valor da causa for elevado, devendo ser observada a regra geral de percentuais sobre o valor da causa (Tema 1.076/STJ). Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil: Arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; 485, IV. Decreto-Lei nº 7.661/1945: Arts. 1º e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP); TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0503951-97.2018.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0018297-14.1998.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante o BANCO BANEB S.A. (sucedido pela DESENBAHIA) e como Apelado a PLANURB PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R01-07